Tribunal: TJMT
Processo: 0050944-46.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0050944-46.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Susy Ribeiro dos Santos em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança c/c Indenização ajuizada por Leila de Sá Fortes.
A Juíza sentenciante condenou a Apelante ao pagamento da importância de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais), referente ao descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Veículo gravado com alienação fiduciária, bem como à indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Apelante suscitou as prejudiciais de decadência quinquenal e de prescrição trienal do direito de a Apelada pleitear a revisão do Contrato de Compra e Venda de Veículo com Gravame de Alienação Fiduciária, concernente à cobrança do valor que deveria ter pago a título de imposto (IPVA) e das parcelas vencidas a partir da tradição do veículo.
Alega que celebrou o contrato em 05/07/2007, ao passo que a demanda foi distribuída em 21/11/2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a realização do negócio jurídico.
Caso ultrapassada a questão, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide impediu de produzir provas quanto às propaladas inverdades da Apelada.
No mérito, aduz que não foi constituída em mora dada a ausência de notificação pessoal. Alega que não há falar em ofensa à honra da Apelada, à míngua de prova da negativação do seu nome no cadastro de maus pagadores.
Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 22285483 e 22285484.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
O ponto nodal da lide diz respeito ao Compromisso de Compra e Venda do veículo Ford Escort Hobby, motorização 1.0, placas GPV3837, ano/modelo 1994/1994, RENAVAM 622621831, gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Daycoval S.A., no qual a Apelada (devedora fiduciária) transferiu seus direitos para a Apelante.
A Apelante se obrigou a pagar para a Apelada, no ato assinatura do contrato (05/07/2007), o montante de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), bem como se obrigou a honrar o IPVA, o licenciamento e eventuais multas, bem como assumiu o compromisso de adimplir as parcelas vencidas em junho e julho/2007 e das vincendas, no valor mensal de R$ 265,05 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), até a plena quitação do financiamento.
A demanda foi proposta em 21/11/2013.
De acordo com a Apelada, a Apelante (promitente compradora) deixou de pagar os impostos e taxas do DETRAN referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 que, atualizados até 12/11/2013, somava R$ 708,97 (setecentos e oito reais e noventa e sete centavos), bem como não adimpliu as 14 (quatorze) parcelas do financiamento, atualizados até 12/11/2013, no total de R$ 1.781,08 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e oito centavos), totalizando o prejuízo no montante de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais).
A Apelada acrescentou que, devido à falta de pagamento das parcelas do financiamento após a celebração do ajuste com a Apelante, o credor fiduciário Banco Daycoval S.A. negativou o seu nome (Apelada) no cadastro de maus pagadores em 08/10/2012, motivo pelo qual pugnou pela indenização por danos morais.
Relativamente às prejudiciais, nota-se que, na essência, a Apelante pretende obstar o direito de a Apelada discutir o contrato firmado em julho de 2007. E, para tanto, suscitou prescrição e decadência, institutos absolutamente diferentes.
A despeito disso, convém anotar que o STJ já uniformizou as discussões acerca do prazo para discussão contratual, pacificando o prazo prescricional decenal.
A decisão pacificadora foi proferida pela 2a seção do STJ nos Embargos de Divergência 1.280.825, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que encerrou a controvérsia existente entre as duas turmas de Direito Privado naquela Corte Superior.
Com efeito, o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, buscando a estabilidade. E, embora a legislação estabeleça, expressamente, a aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos (prescrição trienal) à pretensão fundada na responsabilidade extracontratual, a incerteza pairava, até então, sob a pretensão reparatória fundada no inadimplemento contratual, como é o caso dos autos.
De acordo com a Ministra Nancy, nas hipóteses de inadimplemento contratual, é permitido ao credor exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Isto é, na hipótese de inadimplemento, o credor pode escolher entre a execução pelo equivalente ou, observados os pressupostos necessários, a resolução da relação jurídica contratual, podendo, ainda, em ambos os casos, requerer o pagamento de perdas e danos eventualmente causados pelo devedor.
Nesse sentido, a 2.a seção do STJ concluiu que o art. 205 do Código Civil, ao prever o prazo prescricional de 10 (dez) anos, mantém a integridade lógica e sistemática da legislação civil no tocante à pretensão de o credor na relação contratual (i) exigir o cumprimento da prestação e (ii) reclamar o pagamento de perdas e danos.
Portanto, tratando-se de discussão circunscrita ao Compromisso de Compra e Venda do veículo Ford Escort Hobby, motorização 1.0, placas GPV3837, ano/modelo 1994/1994, RENAVAM 622621831, firmado em 05/07/2007, no qual a Apelante (promitente compradora) deixou de cumprir sua parte na obrigação, a Apelada (promitente vendedora) teria até 05/07/2017 para manejar a vertente demanda.
Considerando que o protocolo ocorreu em 21/11/2013, conforme registrado alhures, não há falar em perda do direito de discutir o contrato. Portanto, rejeito as prejudiciais arguidas.
No que concerne à preliminar de nulidade da sentença, a Apelante assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de produzir provas.
Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, permitindo que o juiz forme seu convencimento com base nas provas admitidas em direito, não havendo que falar em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
E mais: é uníssono no STJ que o Juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.
No caso concreto, a Apelante não justificou a produção da prova oral. Ora, se a questão apresentada nos autos diz respeito ao descumprimento contratual, notadamente de pagar os impostos inerente à coisa negociada – IPVA – de honrar o adimplemento das parcelas do financiamento, tendo como credor fiduciário o Banco Daycoval S.A., a prova testemunhal em nada contribuiria para o descortinamento da verdade real.
Os fatos ocorridos nestes autos se resolvem por meio de provas eminentemente documentais e, pelo que se vê do procedimento, a Apelante teve a chance de trazer elementos capazes de extinguir, alterar ou modificar o direito alegado pela parte adversa, em absoluto respeito ao devido processo legal sob o viés da ampla defesa, estando ausente o cerceamento de defesa.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
No que concerne ao mérito da questão, sabe-se que o veículo dado garantia de dívida fiduciária é transferido a devedor fiduciário apenas no tocante à posse, já que a propriedade pertence ao credor fiduciante até a quitação do financiamento.
Logo, o que ocorreu no caso concreto, conforme dito anteriormente, foi a celebração do Compromisso de Transferência dos Direitos sobre a Posse do Veículo Ford Escort Hobby, motorização 1.0, placas GPV3837, ano/modelo 1994/1994, RENAVAM 622621831, sem consentimento do credor fiduciário, ficando a Apelante – promitente cessionária – com a obrigação de honrar todas as despesas inerentes ao bem, isto é, quitação dos impostos anuais para circulação do veículo (IPVA) e das parcelas do financiamento, incluindo as 02 (duas) vencidas na época da celebração do contrato – junho e julho/2007 – além daquelas que venceram após a tradição.
Com efeito, para se caracterizar a obrigação hígida e válida, são necessários 03 (três) elementos: pessoas maiores e capazes, objeto lícito, possível e estipulável e o vínculo jurídico entre os contratantes, ou seja, a força que obriga as partes para cumprir a obrigação assumida.
Portanto, em que pese o credor fiduciário não tenha participado da relação jurídica, para as partes signatárias, o contrato é perfeito e plenamente válido.
Quanto à inexecução do contrato, o art. 389 do Código Civil diz que: "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado", ou seja, todo aquele que, de alguma forma, deixar de cumprir devidamente a obrigação assumida deverá pagar ao credor a indenização referente às perdas e danos que este sofreu.
Qualquer que seja a obrigação prometida (dar, fazer ou não fazer), a parte devedora está obrigada a cumpri-la, tendo a parte credora direito de receber exatamente o bem, serviço ou valor estipulado na convenção, não sendo obrigada a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).
No tocante à mora da Apelante, esta aduz que não foi notificada pessoalmente e que tal lacuna, por si só, retira da Apelada o direito de reclamar as perdas e danos.
Para o doutrinador Silvio de Salvo Venosa, “a mora é o retardamento ‘culposo’ no cumprimento da obrigação, quando se trata de mora do devedor. Na mora ‘solvendi’, a culpa é essencial. A mora do credor, ‘accipiend’i, é simples ato ou fato e independe de culpa” (in DIREITO CIVIL, Volume II, 4.a edição, Editora Atlas, São Paulo, p. 243).
A hipótese dos autos é de mora ex re, que está regulada no artigo 397 do Código Civil, que assim dispõe: “o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Esse tipo de mora, denominada pela terminologia “mora automática”, segundo o professor Araken de Assis, verifica-se nas obrigações líquidas e certas, com termo determinado para o seu integral cumprimento.
Na espécie, a Apelante tinha plena ciência de que deveria pagar os impostos e taxas anuais do veículo, bem como as parcelas do financiamento até a sua quitação, de maneira que, verificado o termo dessas obrigações, o simples advento do dies ad quem (dia seguinte) é suficiente para constituí-la em mora.
Dito de outro modo, no caso concreto, não havia necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial. Isso porque a obrigação assumida pela Apelante tinha prazo certo e determinado, incorrendo em mora a partir do momento em que deixou de recolher o imposto e de quitar as prestações assumidas perante o credor fiduciário.
Feitas essas considerações, diante da prova inconcussa de que a Apelante deixou de pagar os impostos do DETRAN referente a 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, atualizados até 12/11/2013 no montante de R$ 708,97 (setecentos e oito reais e noventa e sete centavos), e também não adimpliu 14 (quatorze) parcelas do financiamento até novembro de 2013, no total de R$ 1.781,08 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e oito centavos), é devido o pagamento do prejuízo sentido pela Apelada no montante de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais).
O valor acima mencionado deve ser corrido pelo INPC a contar do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Tratam-se de consectários legais e obrigatórios, não havendo que falar em reformatio in pejus por ausência de sua fixação no ato sentencial recorrido.
Finalmente, no que concerne à prova dos danos morais, a Apelante sustenta que não houve prova da negativação do nome da Apelada no cadastro de maus pagadores. No entanto, a comprovação de que o nome da Apelada foi inserido na Serasa está juntada com a inicial, notadamente à fl. 24 do documento digitalizado.
Por se tratar de negativação indevida, já que a inclusão se deu em 08/10/2012, quando o veículo estava na posse da Apelante, é de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados à imagem da Apelada. Considerando que não houve insurgência quanto ao valor dos danos morais, deixo de adentrar à questão.
Pelo exposto e por tudo que os autos demonstram, a sentença recorrida não merece reparos, razão pela qual mantenho inalterado os seus termos.
Posto isso, desprovejo o apelo.
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários recursais para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora